Tribunal: CARF
Processo: 10880.909838/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.909838/2006-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.579 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MICROLITE SOCIEDADE ANONIMA (SPECTRUM BRANDS BRASIL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2000
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
ESFERA
RECURSAL ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias recursais administrativas a propositura, a
qualquer tempo, pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909838/2006-50
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.579 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909838/2006-50

Relatório
Reproduz-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

"Trata-se de Despacho Decisório que não homologa Declaração de
Compensação (fl. 1). A razão foi a falta de crédito pois o pagamento no Darf
indicado (data: 31/05/00 ; receita: 8109 - Pis) foi todo usado para quitar
débitos e não restou saldo passível para a compensação declarada (Pis agosto
de 2003; valor: 1.286,67;fl 9 ). A base legal foram os artigos 165 e 170, do
CTN, c o artigo 74, da Lei 9.430/96.
Em 31/7/2008 ocorreu a ciência da decisão (fl. 4).
Há várias declarações de compensação do Pis de agosto de 2003 (processadas
separadamente).
Por isso, em 27/8/2008, houve manifestação de inconformidade (processo
10.880.909811/2006-67) reproduzida nos demais (fl. 12 e ss), na qual a defesa
pede a apensação de processos afins, para análise conjunta da defesa e das
provas e argui:
a) nulidade, pela falta de intimação prévia para prestar esclarecimentos;
b) devem ser apreciados os documentos ora juntados, sob pena de
cerceamento;
c) no mérito, ter recolhido indevidamente Pis e Cofíns de setembro de 1998 a
julho de 2003 sobre produtos em bonificação (sem auferir receita), que não
geravam obrigação fiscal, pois não eram vendas.
Ao final, requer emissão de novo Despacho e/ou homologação das
compensações deste c dos procedimentos que pleiteia anexar. Apensa
documentos da representação processual c societários.
No processo 10880.909811/2006-67 foram juntadas cópias de notas fiscais de
bonificações, apurações mensais, planilhas dos alegados indébitos e
demonstrativos contábeis."

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte e os documentos
juntados, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/07/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Quando o ato administrativo obedece às suas formalidades essenciais não cabe
falar cm nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.579 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909838/2006-50

Não fica configurado cerceamento de defesa quando o contribuinte c
regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de manifestação dc inconformidade no prazo legal.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A vinculação total do pagamento indicado a um debito do próprio interessado
expressa a inexistência de direito creditório para fins de compensação c c
circunstância apta a embasar a não-homologação dc compensação. A alegação
da existência de pagamento indevido ou a maior, desacompanhada de
suficientes elementos comprobatórios, não c suficiente para reformar decisão
não homologatória dc declaração dc compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 78/88),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, ratificando argumentos a favor da
homologação de todas as compensações declaradas, pois possuiria os créditos pleiteados em
razão dos recolhimentos a maior da contribuição para o PIS, por ter incluído na base de cálculo
da contribuição valores referentes a bonificações enviadas a seus clientes. Discorreu sobre a
interpretação jurídica que embasaria o seu pleito. Juntou novos documentos aos autos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade. Contudo, este Colegiado somente pode tomar conhecimento de lides entre o
sujeito passivo e a Fazenda Nacional, que não tenham sido levadas ao Poder Judiciário, tendo em
vista que as decisões tomadas por aquele poder se sobrepõe as decisões exaradas na esfera
administrativa.
Por decorrência do mencionado, deve-se perquirir a existência de ação judicial
versando sobre a mesma matéria constante nos presentes autos, pois, se assim for, estará
caracterizada a concomitância e a consequente renúncia à esfera recursal administrativa.
No sítio da Justiça Federal, verifica-se a existência da ação ordinária no 0800078-
87.2014.4.05.8311 em curso na Justiça Federal da 5a Região – Pernambuco, movida pela
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.579 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909838/2006-50

contribuinte contra a Fazenda Nacional, objetivando provimento judicial para declarar a
inexigibilidades dos créditos compensados pela autora através dos PER/Dcomp ́s relacionados
na exordial, cujos créditos teriam origem na inclusão indevida de notas fiscais de remessas de
bonificação na base de cálculo do PIS. Pode-se também perceber os períodos de apuração que
estão em discussão na ação através do seguinte excerto da decisão que determinou a realização
de perícia, da lavra do Exmo. Juíz Federal Hélio Silvio Ourém Campos:

“7. No caso, a autor aduz que houve equívoco contábil, porquanto os valores
declinados nas notas fiscais das remessas em bonificação realizadas pela
Autora durante os meses de set/98, out/98, dez/98 a mar/99, mai/99 a out/99,
dez/99, fev/00, abr/00, jul/00 a nov/00, jan/01, fev/01, mai/01, set/01, out/01 e
jul/03 (Doc. 09.viii) foram inclusos na base de cálculo da contribuição ao PIS.
Que, valendo-se da prerrogativa que lhe é outorgada pela Receita Federal do
Brasil, procedera à elaboração/transmissão dos competentes PER/DCOMPs
(Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação), a fim de recuperar - mediante compensação de créditos - as
quantias que havia recolhido indevidamente.”

(grifo nosso)

Por outro lado, extrai-se da peça recursal inaugural da lide administrativa o
seguinte trecho:

“3. De início, todavia, antes de adentrar ao tema da sua inconformidade,
tendo em vista que além do despacho decisório proferido no vertente
procedimento, outros 38 (trinta e oito) despachos decisórios, sob o mesmo
fundamento, foram proferidos em processos afins, onde as compensações
foram declaradas ao amparo de créditos do mesmo tipo; e tendo em vista,
ademais, que a manifestação ora produzida tem como razões de defesa as
mesmas a serem produzidas para os demais procedimentos, inclusive com a
oferta da mesma prova, cujo fracionamento é impossível, nesta oportunidade
requer a MICROLITE que os processos de n°s
10880.909812/2006-10,
10880.909813/2006-56,
10880.909816/2006-90,
10880.909819/2006-23,
10880.909822/2006-47,
10880.909826/2006-25,
10880.909815/2006-45,
10880.909818/2006-89,
10880.909821/2006-01,
10880.909824/2006-36,
10880.909814/2006-09,
10880.909817/2006-34,
10880.909820/2006-58,
10880.909823/2006-91,
10880.909828/2006-14,
10880.909831/2006-38
10880.909834/2006-71
10880.909837/2006-13
10880.909849/2006-30
10880.909856/2006-31
10880.909832/2006-82,
10880.909835/2006-16..
10880.909838/2006-50:
10880.909853/2006-06:
10880.909857/2006-86,
10880.909833/2006-27,
10880.909836/2006-61,
10880.909846/2006-04,
10880.909855/2006-97,
10880.909858/2006-21,
10880.909859/2006-75;
10880.909860/2006-08;
10880.909861/2006-44;
10880.909862/2006-99;
10880.909863/2006-33;
10880.909864/2006-88;
10880.909865/2006-22 e 10880.909885/2006-01 sejam apensados ao presente,
de forma que as defesas e referida prova sejam conjuntamente analisadas.”

(grifo nosso)

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.579 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909838/2006-50

Dessa forma, me socorro do § 2o, do art. 337, da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil) para estabelecer as condições para que duas ações sejam
consideradas idênticas:

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.

Por consequência, no caso sob análise, não há dúvidas sobre a ação em curso no
Judiciário e o recurso administrativo no presente serem idênticos, tendo em vista possuírem as
mesmas partes, versarem sobre a mesma causa de pedir e possuírem o mesmo pedido.
Dessa forma, resta claro que há que se reconhecer a concomitância entre os dois
feitos em nome da Segurança Jurídica, tendo em vista que a opção pela via judicial, antes, após
ou concomitantemente à esfera administrativa, importa em renúncia às instâncias recursais
administrativas.
Tal entendimento encontra-se, há muito, sumulado por este Conselho:

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital